Tribunal: TJSP
Processo: 2054556-49.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretendida desconstituição do v. Acórdão, ao argumento de que a condenação é contrária às provas dos autos. Impossibilidade. Não demonstração da injustiça da decisão. Existência de conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do requerente. Pena e regime de cumprimento que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.